Tribunal: TCU
Processo: 037.716/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 422023, modalidade Pregão e Uasg 158154. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados, de caráter continuado, para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Inteiro teor:
Acórdão 333/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, indeferindo o pedido de medida cautelar, com o arquivamento do processo e dar respectiva ciência desta deliberação ao representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, de acordo com a proposta da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 037.716/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: André Jansen do Nascimento (51119/OAB-DF), representando Avanti Solucoes e Tecnologia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte falha, identificada na condução do Pregão Eletrônico 42/2023 (SRP), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. revogação do Pregão Eletrônico 42/2023 sem que tivesse sido dada oportunidade de prévia manifestação dos interessados a respeito dessa medida, contrariando o disposto no art. 71, § 3o, da Lei 14.133/2021, e no art. 3o, caput , III, da Lei 9.784/1999, para cumprimento do disposto no art. 20 do Decreto-Lei 4.657/1942;